Tribunal: TJSP
Processo: 0008503-86.2009.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008503-86.2009.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado JOSE
CAMILO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008503-86.2009.8.26.0198 - Voto no 9648
2
Apelação Cível no 0008503-86.2009.8.26.0198
Apelante: Municipalidade de Franco da Rocha
Apelado: José Camilo Batista
Comarca: Franco da Rocha
Juiz de origem: Luiz Gustavo Rocha Malheiros

VOTO No 9648
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de
2008 - Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia
oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento - Inteligência do
art. 10 do Código de Processo Civil e do art. 25 da Lei de
Execução Fiscal - Sentença anulada - Retorno dos autos à
Primeira Instância para prosseguimento do feito - Recurso da
Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Franco da Rocha, nos autos de Execução Fiscal por ela
proposta contra José Camilo Batista, em face da r. sentença de fls. 38/40, que
reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente dos créditos tributários, objeto
da cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos dos artigos 487,
inciso II e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
Alega a apelante que, desde a propositura da
ação executiva, “... tem se desdobrado...” com vistas à satisfação dos créditos,
sem se manter inerte. Sustenta, em sequência, que a r. sentença guerreada violou
as determinações contidas no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, vez que, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008503-86.2009.8.26.0198 - Voto no 9648
3
expressa determinação judicial de suspensão do feito por um ano, não se inicia o
prazo da prescrição intercorrente, tanto que assim determina a Súmula 314 do
Superior Tribunal de Justiça. Assevera, mais, que nunca foi intimada a se
manifestar sobre eventual decurso do prazo prescricional, até porque nem “...
sequer suspensão dos autos pelo MMo Juízo houve...”, em afronta, também, ao
art. 10 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que o caso sub judice trata de
questão diversa da julgada no Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553/RS e que
o reconhecimento da prescrição premia a inadimplência, ocasionando, assim,
graves prejuízos aos cofres públicos. Busca, ao final, o provimento ao apelo, com
a reforma da r. sentença atacada e o regular prosseguimento do executivo fiscal
(fls. 48/56).
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, deixando a Serventia de intimar o executado a
contrarrazões por não estar representado nos autos (fls. 57).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Franco da Rocha promoveu, em 25/06/2009, Execução Fiscal em face de José
Camilo Batista, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU do
exercício de 2008, conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 02.
Conquanto não concretizado o ato citatório por
via postal ou por meio de Oficial de Justiça (fls. 06 e 17), o feito foi sobrestado à
vista de noticiados parcelamentos da dívida (fls. 19/20, 22/23, 25/28 e 32/33),
sobrevindo, então, já aos 08/06/2020, e após novo pedido de suspensão
processual (fls. 37), a r. sentença extintiva alhures referida, ancorada em
orientação extraída do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008503-86.2009.8.26.0198 - Voto no 9648
4
Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553/RS.
A despeito, entretanto, da ocorrência ou não da
prescrição intercorrente do débito discutido, por tê-la reconhecido, o D. Juízo a
quo, sem a prévia oitiva fazendária, a r. sentença deve ser anulada.
Isso porque, muito embora o presente feito não
tenha sido suspenso e arquivado pelos motivos apontados no caput do art. 40 da
LEF (não localização do devedor ou ausência de bens para penhora), a Fazenda
Pública não deixou de possuir a prerrogativa de sua intimação pessoal para
todos os atos processuais, sobretudo a de sua oitiva previamente à extinção por
reconhecimento de prescrição, por força do art. 25, caput, da Lei no 6.830/80 e do
art. 10 do Código de Processo Civil.
Não se trata de um privilégio injustificado,
conforme a melhor doutrina acerca do tema:
“Para que a Fazenda Pública possa, contudo, atuar
da melhor e mais ampla maneira possível, é preciso
que se lhe confiram condições necessárias e
suficientes a tanto. Dentre as condições oferecidas,
avultam as prerrogativas processuais, identificadas,
por alguns, como privilégios. Não se trata, a bem da
verdade, de privilégios. Estes
os privilégios

consistem em vantagens sem fundamento, criando-
se uma discriminação, com situações de desvantagens. As 'vantagens' processuais
conferidas à Fazenda Pública revestem o matiz de
prerrogativas, pois contêm fundamento razoável,
atendendo,
efetivamente,
ao
princípio
da
igualdade, no sentido aristotélico de tratar os
iguais de forma igual e os desiguais de forma
desigual.
Ora, a Fazenda Pública, que é presentada em juízo
pela Advocacia Pública, defende o interesse
público, não reunindo as mesmas condições de um
particular para defender seus interesses em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008503-86.2009.8.26.0198 - Voto no 9648
5
À
Fazenda
Pública
conferem-se
várias
prerrogativas, sendo algumas, a exemplo dos
prazos diferenciados e da remessa necessária,
justificadas pelo excessivo volume de trabalho,
pelas
dificuldades
estruturais
da
Advocacia
Pública e pela burocracia inerente à sua atividade,
que dificulta o acesso aos fatos, elementos e dados
da causa.”
(Cunha, Leonardo Carneiro, “A Fazenda Pública em
Juízo”, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 57)
(g. n.)
“Embora possa o juiz atuar de ofício, não pode
fazê-lo sem respeitar o contraditório. Por isso,
prevê o § 4o do artigo 40 da LEF que, antes de
decidir sobre o destino da execução paralisada há
mais de cinco anos, o juiz deverá ouvir a fazenda
exequente. É que esta poderá ter alguma
justificativa para o não cabimento da prescrição,
como, por v.g., a confissão de dívida ou a
transação durante o tempo de paralisação do
executivo fiscal; ou ter decorrido a paralisação de
manobras do próprio devedor ou de deficiências do
serviço judicial.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro, “Lei de execução
fiscal”, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 235) (g.
n.)
Dado o enorme volume de execuções fiscais,
bem como as dificuldades inerentes aos trâmites burocráticos, não se vê como
possa ser dispensado o alerta feito pessoalmente ao(à) Procurador(a) Municipal
para que ele(a) dê impulso ao feito.
Acerca do tema, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça é pacífica:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL
E
EMBARGOS
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008503-86.2009.8.26.0198 - Voto no 9648
6
DEVEDOR.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
REPRESENTANTE
DA
FAZENDA
PÚBLICA
MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É
ASSEGURADA
NO
SEGUNDO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
O representante da Fazenda Pública Municipal em
sede de execução fiscal e respectivos embargos,
possui
a
prerrogativa
de
ser
intimado
pessoalmente, em virtude do disposto no artigo 25
da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também
é assegurada no segundo grau de jurisdição.”
(REsp 1.680.786 - BA (2017/0149491-0). Relator:
Ministro Mauro Campbell Marques. j. 01/08/2017.
Publicação: 04/08/2017) (g.n)
Importa também trazer a lume a redação do art.
10 do novo Código de Processo Civil, que, em homenagem aos Princípios do
Contraditório e da “Decisão Não Surpresa”, determina:
“O Juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício”.
Assim, por não ter sido dada oportunidade à
Fazenda Municipal, reitere-se, para que se pronunciasse acerca da ocorrência da
prescrição, intercorrente ou não, merece a r. sentença ser anulada, face à ofensa
ao art. 25, caput, da Lei no 6.830/80 e ao art. 10 do Código de Processo Civil,
acima enfatizados.
É o quanto basta a justificar a anulação do
decisório singular recorrido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008503-86.2009.8.26.0198 - Voto no 9648
7
Municipalidade para o fim de anular a r. sentença guerreada e determinar o
retorno dos autos à Primeira Instância para o regular prosseguimento da
Execução Fiscal.
Silvana M. Mollo
Relatora